Tribunal: TJES
Processo: 0026353-41.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026353-41.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISIS MARIA LOPES NEVES e outros

APELADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL REJEITADA. MÉRITO: PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. INDENIZAÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO QUE VEDA A REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não identificada violação ao princípio da dialeticidade recursal, rejeita-se a preliminar a tal título suscitada.

2. No caso, da própria leitura da “negativa de autorização” da SAMP, é possível aferir a ilegalidade da recusa, quer seja porque o CID 70 atribuído à apelante realmente a enquadra na DUT para consulta/sessão de terapia ocupacional [alínea “b” “pacientes com diagnóstico primário ou secundário de retardo (CID F70 a F79)], quer seja porque, a despeito de informar que ela teria atingido o número limite de 48 sessões para fonoterapia, desconsiderou que a apelante também estava diagnosticada com o CID 84.8 (transtorno global do desenvolvimento), o que pela DUT atraia o limite de 96 sessões (item 3 alínea “c” da DUT indicada na própria negativa).

3. Todavia, quanto ao pleito de indenização por danos morais, entendo que a mera ausência de cobertura não implica necessariamente o dever de reparar extrapatrimonialmente.

4. Afinal, não restou demonstrado que os efeitos da cobertura do tratamento tenha ultrapassado a esfera dos transtornos usuais do inadimplemento contratual, notadamente porque há demonstração que a própria apelante (por seu genitores) custeou as sessões, o que denota que não houve a interrupção do tratamento, tampouco restou demonstrado o recrudescimento do seu quadro clínico.

5. Nesse contexto, a despeito de concluir pela ausência de danos morais, certo é que somente a parte vencedora interpôs recurso de apelação para a majoração do valor da indenização fixada, a qual, à luz do princípio que veda a reformatio in pejus, deve ser mantida tal como arbitrada pela sentença impugnada.

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vitória, 10 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, por igual votação, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0026353-41.2017.8.08.0048

Apelante:
Isis Maria Lopes Neves

Apelada:
Samp Espírito Santo Assistência Médica Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra, por meio da qual, em sede de “ação de obrigação de fazer c/c danos morais”, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral “
para CONDENAR a Ré a: i) cobrir tantas sessões de terapia ocupacional e fonoterapia quantas foram solicitadas pelo médico, conforme fundamentação supra e; ii) reparar os danos morais na monta de R$3.000,00 (três mil reais), incidindo juros de mora de 01%(um por cento) ao mês da citação até o arbitramento, oportunidade em que passará a ser atualizado somente pela SELIC.
” Ao final, ainda condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no montante de 15% sobre o valor da condenação.

Em seu recurso, a apelante pretende a reforma da sentença tão somente
“para o fim de majorar o valor fixado à título de danos morais de R$ 3.000,00 para R$10.000,00, levando-se em consideração o caráter pedagógico da condenação”
, sustentando, sinteticamente, que se trata de criança em pleno desenvolvimento que se viu limitada em sua evolução ante a negativa da ré à continuidade do tratamento prescrito pelo médico assistente.

Contrarrazões da apelada, por meio da qual suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pela manutenção da sentença.

Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 28 de novembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal:

A recorrida suscitou preliminar de irregularidade formal alegando violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a recorrente não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença impugnada.

Sem razão, eis que a egrégia Primeira Câmara Cível vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que
"[...]atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reforma do ato impugnado.[...]" (TJES, Classe: Apelação, 24129013025, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/04/2014, Data da Publicação no Diário: 07/05/2014)

No caso dos autos, de uma análise da petição
ID. 5807275
, fácil a constatação de que a minuta recursal atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso.

Assim sendo,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

Mérito Recursal

Tal como relatado, a apelante se volta contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra, por meio da qual, em sede de “ação de obrigação de fazer c/c danos morais”, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral “
para CONDENAR a Ré a: i) cobrir tantas sessões de terapia ocupacional e fonoterapia quantas foram solicitadas pelo médico, conforme fundamentação supra e; ii) reparar os danos morais na monta de R$3.000,00 (três mil reais), incidindo juros de mora de 01%(um por cento) ao mês da citação até o arbitramento, oportunidade em que passará a ser atualizado somente pela SELIC.
”

A apelante pretende a reforma da sentença tão somente
“para o fim de majorar o valor fixado à título de danos morais de R$ 3.000,00 para R$10.000,00, levando-se em consideração o caráter pedagógico da condenação”
, sustentando, sinteticamente, que se trata de criança em pleno desenvolvimento que se viu limitada em sua evolução ante a negativa da ré à continuidade do tratamento prescrito pelo médico assistente.

Pois bem. Ao que se vê dos autos, a apelante foi diagnosticada pelo neuropediatra que a assistia com o quadro de “imaturidade intelectual limítrofe”, cujo laudo médico (fl. 46) ainda fez constar CID 70 (retardo mental leve) e ainda CID 84.8 (transtorno global do desenvolvimento).

Ocorre que da própria leitura da “negativa de autorização” da SAMP, é possível aferir a ilegalidade da recusa, quer seja porque o CID 70 atribuído à apelante realmente a enquadra na DUT para consulta/sessão de terapia ocupacional [
alínea “b” “pacientes com diagnóstico primário ou secundário de retardo (CID F70 a F79)], quer seja porque, a despeito de informar que ela teria atingido o número limite de 48 sessões para fonoterapia, desconsiderou que a apelante também estava diagnosticada com o CID 84.8 (transtorno global do desenvolvimento), o que pela DUT atraia o limite de 96 sessões (item 3 alínea “c” da DUT indicada na própria negativa).

Assim, a interrupção de cobertura da terapia ocupacional e da fonoterapia, portanto, não podiam prevalecer frente à necessidade de continuidade do tratamento.

Todavia, quanto ao pleito de indenização por danos morais, entendo que a mera ausência de cobertura não implica necessariamente o dever de reparar extrapatrimonialmente.

A jurisprudência é clara ao estabelecer que o inadimplemento contratual, por si só, não configura, automaticamente, dano moral, sendo imprescindível que o descumprimento produza consequências graves que transcendam o mero aborrecimento.

No presente caso, entretanto, a meu ver, não restou demonstrado que os efeitos da cobertura do tratamento tenha ultrapassado a esfera dos transtornos usuais do inadimplemento contratual, notadamente porque há demonstração que a própria apelante (por seu genitores) custeou as sessões, o que denota que não houve a interrupção do tratamento, tampouco restou demonstrado o recrudescimento do seu quadro clínico.

Aliás, o dano hipotético que, diga-se de passagem não é indenizável, ainda sobressai da própria narrativa recursal ao consignar que “
[...] necessitava dar continuidade ao seu tratamento médico e só veio conseguir mediante via judicial,
o que poderia tal demora
, por consequência,
ter resultado
em outras complicações à sua vida, como dificuldade em todo desenvolvimento de fala, linguagem e aspectos cognitivos
” (fl. 150).

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA DE SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL EXCEDENTES AO LIMITE ANUAL ESTABELECIDO NA DUT 106 – ANEXO II DA RN 387/2015. ABUSIVIDADE DA LIMITAÇÃO. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA NORMA TORNANDO OBRIGATÓRIA A COBERTURA ILIMITADA AO TRATAMENTO PRESCRITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A demanda foi ajuizada quando a RN 387/2015 já se encontrava revogada pela RN 428 de 07.11.2017, vigendo atualmente a RN 465/2021 com alterações em seus anexos, e o Anexo II – Diretrizes de Utilização para Procedimentos de Saúde nº 106, no qual vigia orientação para cobertura mínima de 12 sessões ao ano de terapia ocupacional acabou revogado integralmente pela RN 541 de 11.07.2022, inexistindo limitação do número de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapias cobertos por planos de saúde. 2. Considera-se abusiva a negativa ao número ou quantidade de sessões de um tratamento, cuja cobertura é obrigatória pelos próprios normativos da ANS, em razão de meras Diretrizes de Utilização em detrimento de prescrição do especialista médico que acompanha o paciente. 3. De rigor reconhecer o dever da operadora de saúde em promover a cobertura de “tantas sessões de terapia ocupacional quantas foram solicitadas pelo médico, como registrado no édito, porém sem ressalva 4.
A despeito da negativa de autorização para as sessões de terapia ocupacional, a parte autora não ficou privada por longo período do tratamento e nem demonstrou haver experimentado piora em seu quadro clínico decorrente da recusa. Inclusive, há provas de custeio de sessões de terapia ocupacional após o Telegrama em número superior ao indicado pela operadora. Portanto, não se encontram configurados os danos de ordem moral, aptos a justificar o acolhimento da pretensão indenizatória deduzida a este título, devendo ser mantida a improcedência registrada na sentença.
5. Recurso parcialmente provido. (TJES,
APELAÇÃO CÍVEL Nº0006353-20.2020.8.08.0014, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 21/May/2023)

Nesse contexto, a despeito de entender pela ausência de danos morais, certo é que somente a parte vencedora interpôs recurso de apelação para a majoração do valor da indenização fixada, a qual, à luz do princípio que veda a reformatio in pejus, deve ser mantida tal como arbitrada pela sentença impugnada.

Nesse contexto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto, a fim de manter incólume a sentença recorrida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 27/01/2025 a 31/01/2025

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o entendimento de relatoria pelo desprovimento do recurso. É como voto.